Tribunal: TJBA
Processo: 8067244-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067244-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a autora, aposentada com renda de aproximadamente um salário-mínimo, alega sofrer descontos mensais de R$ 20,90 em sua conta bancária, sob a rubrica "capitalização", sem ter contratado qualquer produto junto à instituição financeira ré. O juízo de origem indeferiu a tutela sob o fundamento de necessidade de contraditório prévio, insuficiência de provas e risco de irreversibilidade, embora tenha, na mesma decisão, deferido a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Em sede de decisão monocrática, o relator deferiu o efeito suspensivo e a tutela de urgência recursal, determinando a suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos mensais a título de capitalização sobre benefício previdenciário da agravante, cuja contratação é por ela negada; e (ii) definir a periodicidade e o valor adequados da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 4 - A alegação de inexistência de contratação configura fato negativo puro, cuja prova é logicamente impossível para o consumidor. A inversão do ônus da prova, deferida pelo próprio juízo de origem, desloca para a instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi cumprido nos autos. 5 - Os extratos bancários demonstram a existência dos descontos sob rubrica "capitalização", e a instituição financeira não apresentou qualquer documento comprobatório da contratação válida, restando configurada a probabilidade do direito. 6 - O perigo de dano está caracterizado pela incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar de aposentada com renda próxima ao salário-mínimo, comprometendo sua subsistência de forma continuada. 7 - A medida de suspensão dos descontos é reversível, podendo a instituição financeira retomar as cobranças em caso de eventual improcedência da ação, não se verificando risco de irreversibilidade que impeça a concessão da tutela. 8 - A multa cominatória deve guardar correspondência com a periodicidade da obrigação descumprida. Sendo os descontos mensais, a fixação de multa diária mostra-se inadequada, devendo incidir por evento de descumprimento. O valor de R$ 6.000,00 por desconto indevido, com limite global de R$ 18.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desestimular o descumprimento sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais identificados como "capitalização" sobre o benefício previdenciário da agravante, até o julgamento definitivo da demanda, com multa de R$ 6.000,00 por evento de descumprimento, limitada ao teto de R$ 18.000,00, mantida a decisão de origem em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300,
caput
e § 2º, 537, § 1º, e 1.015, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; TJBA, AI n. 8034793-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 19/08/2025; TJBA, AI n. 8027039-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publicado em 01/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067244-18.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) agravante
ELIETE ROSA DE OLIVEIRA
e parte(s) agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça